Tribunal: TJES
Processo: 5008491-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008491-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCIMAR STOIANOF VIEIRA
RECORRIDO: WELITON VESFAL
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008491-93.2022.8.08.0048

RECTE.: GILCIMAR STOIANOF VIEIRA

RECDO.: WELITON VESFAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que teve o seu veículo abalroado pelo veículo do requerido no dia 21/11/2020, na BR 101, KM 269.0, Serra Sede, Serra/ES. Aduz que, quando chegou ao cruzamento, sinalizou com seta à esquerda e reduziu a velocidade de seu veículo, tendo parado para efetuar retorno junto à placa “PARE”, momento em que o veículo do requerido colidiu abruptamente na traseira do seu carro, sem qualquer chance de reação do autor. Requer a condenação do Requerido a reparar o prejuízo suportado com o reparo do veículo e indenização por dano moral de R$12.120,00.

Em sede recursal (ID. 4570117), requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente procedente o pedido autoral, com a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4570121.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4570116) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar o Requerido a indenizar o Autor no valor de R$3.294,72 (três mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano mora. Julgo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Após análise detida dos autos, coaduno com o entendimento do julgador
a quo.
No caso presente, não há dúvida quanto a responsabilidade do Recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

Outrossim, em que pese a indenização por danos materiais esteja caracterizada, entendo que o pedido de indenização por danos morais feito pelo autor não procede, na medida em que este não comprovou a ocorrência de qualquer dano extrapatrimonial.

Não há prova alguma nos autos de que o recorrente for a xingado ou ofendido pelo recorrido, em razão do imbróglio discutido nos autos, sendo que a desídia na reparação dos danos materiais ocasionados por acidente de trânsito, por si só, não é suficiente para ensejar danos morais.

Isso decorre do fato de que a atividade de direção de veículo automotor é extremamente perigosa, sendo que aqueles que aderem a referida atividade sabem, de antemão, acerca da possibilidade de que acidentes possam vir a ocorrer, sendo que a negativa de reparação, analisada individualmente, não é capaz de ocasionar danos extrapatrimoniais.

No caso, repiso, há apenas prova de que o recorrido, num primeiro momento, concordou em reparar os danos, mas, ao tomar conhecimento dos valores que seriam necessários, não atendeu a pretensão da parte recorrente, por não concordar com estes, situação que analisada de forma isolada não é absurda e incapaz de causar a humilhação alegada.

Situação diversa ocorreria se o recorrido tivesse solicitado ao recorrente que encaminhasse o veículo para mecânica de sua confiança, e, lá, não tivesse realizado o pagamento do reparo, enganando o recorrente, o que não constato nos autos, eis que a situação, de acordo com as provas nos autos, se limita a discordância dos valores necessários ao reparo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas processuais, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, eis que a parte recorrida não constituiu advogado nos autos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)